Tribunal: TJSP
Processo: 2046970-34.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2046970-34.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada IVETE MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2046970-34.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IVETE MORELLI
VOTO no 123554
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade –
Inteligência do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil de
2015.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que não conheceu do recurso interposto pelo banco em razão de
preclusão das matérias debatidas.
Sustenta o agravante que houve, no caso em análise, cerceamento de
defesa, uma vez que o agravo interposto deveria ter sido julgado por toda a Turma
relacionada do TJSP, através da integralidade da câmara julgadora, sendo a decisão
monocrática descabida.
Contraminuta a fls. 09/16.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em desobservância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. III, do art. 932, do Código de Processo
Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2046970-34.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto 3/3
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator